Tribunal: TJES
Processo: 5015331-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015331-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE PORTELLA DANTAS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015331-96.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JORGE PORTELLA DANTAS

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A., BANCO INTER S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES SUPOSTAMENTE NÃO REALIZADAS PELO AUTOR. OPERAÇÕES CONFIRMADAS COM SENHA E AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA. SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS PELO REQURENTE. EXPERIÊNCIA ANTERIOR QUANTO A GOLPES DESSA NATUREZA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Do relato autoral à exordial, nota-se que o Recorrente pretendia, após a realização dos depósitos em sua conta junto ao NUBANK, promover “aplicações” (as quais, entretanto, não esclarece o consumidor quais ou onde seriam), sendo que o montante vertido para tal fim teria sido, posteriormente, subtraído de sua conta a partir de pagamentos de boletos que afirma desconhecer.

(3). Em que pese a narrativa do Recorrente, verifico que comprova o recorrido NUBANK que as aludidas transações não apenas foram regularmente autorizadas mediante inserção de senha pessoal, como também houve confirmação da autenticidade da transação via biometria (com reconhecimento facial do cliente), tudo a denotar a incolumidade da operação em comento.

(4). Nota-se também que, apesar de indicar em atendimento administrativo junto ao PROCON que registrou boletim de ocorrência perante autoridade policial, o Recorrente não junta o referido documento aos autos, deixando de cumprir, com efeito, com ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC/15), prejudicando a averiguação dos fatos narrados na demanda.

(5). Nesse sentido, da experiência em casos em tudo semelhantes (art. 375, CPC/15), observa-se que o caso em tela contempla uma das seguintes situações: i) o consumidor, ludibriado por terceiro de má-fé, realizou os pagamentos em questão sob promessa de retorno financeiro, tendo sido envolvido, contudo, em golpe; ii) o consumidor, ludibriado por terceiro de má-fé, concede a esse acesso à sua conta através de instalação de aplicativo malicioso em seu próprio telefone celular ou, ainda, fornece diretamente dados pessoais de segurança (incluindo fotos próprias, visando burlar o sistema de reconhecimento facial do Recorrido), de modo a permitir a movimentação de sua conta pelo fraudador.

(6). Feita tal ponderação, seja qual for a hipótese que se amolda ao caso dos autos, entendo que se está diante de culpa exclusiva do consumidor, ocasionando a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização dos Recorridos pelos prejuízos ocorridos
in casu
, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)